Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO VIA PJE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Verificado que o advogado do apelante teve ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, não havendo necessidade de nova intimação via DJe.
2. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.
3. No caso dos autos, para que se possa reconhecer a nulidade da CDA faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que terá que se adentrar no mérito, não sendo, portanto, adequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática.
4. Não se mostra possível aplicar indistintamente a Súmula Vinculante no 31 a todos os contratos que envolvam locação de bens móveis, até mesmo porque deve ser feita a devida diferenciação entre a locação pura e a locação acompanhada de prestação de serviços.
5. Apelo provido.